Tribunal: TJPA
Processo: 0810523-13.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810523-13.2019.8.14.0000
PACIENTE: PAULO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – prisão preventiva mantida na sentença condenatória – 1) PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO POR AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO – DENEGADO – sentença que faz remissão à permanência dos motivos autorizadores da prisão preventiva, reconhecidos anteriormente – admissibilidade de fundamentação
per relationem
conforme precedentes do STF – fundamentos da custódia registrados no decreto prisional e nas decisões que durante a instrução indeferiram os pleitos de revogação da prisão preventiva – necessidade de garantia da ordem pública ante a periculosidade do agente revelada pelo
modus operandi
extremamente violento com que o delito foi perpetrado – crime de latrocínio que se deu de forma bastante violenta e com graves traumas psicológicos às testemunhas, tendo a viúva da vítima relatado que o comparsa do paciente alvejou fatalmente seu marido ao perceber que o mesmo era policial militar – WRIT CONHECIDO E DENEGADO - DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o writ e denegar a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada na Plataforma PJE.

Belém (Pa), 30 de janeiro de 2020.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo Advogado Ronaldo Ferreira Marinho
(OAB/PA nº 18.225-B)
em favor de
PAULO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c o art. 647, do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira.

Narra o impetrante que tramita em desfavor do paciente a ação penal nº 0107832-91.2015.8.14.0005, perante o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira, ora inquinado coator, na qual foi imputada ao paciente a prática dos delitos de latrocínio e corrupção de menores, previstos respectivamente no art. 157, §3º, segunda parte, do CP e art.244-B, do ECA.

Aduz que, após a instrução processual, a qual o paciente respondeu como preso preventivo, sobreveio sentença condenatória, que não concedeu ao réu o direito de apelar em liberdade e contra a qual o mesmo manejou recurso de apelação, que se encontra pendente de apreciação por este E. Tribunal de Justiça.

Alega que a decisão que
manteve
,
na sentença penal condenatória,
a prisão preventiva do paciente padece de fundamentação idônea.

Requer a concessão de liminar no
writ
para liberação do paciente
,
com a expedição do competente alvará de soltura, e no mérito, a sua confirmação em definitivo.

Sendo os autos originalmente distribuídos à Exma. Desa. Vânia Lúcia Silveira, a eminente Desembargadora determinou a redistribuição do feito a minha relatoria em razão da prevenção firmada pela distribuição prévia da apelação nº 0107832-91.2015.8.14.0005.

Indeferida a liminar pleiteada e após as informações do juízo coator, o Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos manifestou-se pelo conhecimento do writ e sua denegação.

É o relatório.

VOTO

Após acurada análise dos autos, verifico que a pretensão do impetrante não merece guarida, estando o decreto prisional suficientemente motivado, senão vejamos:

Inicialmente, constata-se que a sentença condenatória, ao negar ao réu o direito de apelar em liberdade, sucintamente declarou ainda estarem presentes os motivos ensejadores da prisão preventiva anteriormente decretada, motivo pelo qual a medida constritiva atenderia à garantia da ordem pública, uma vez que o crime causou clamor na população da região,
verbis
:

“Não concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, porque ainda estão presentes os motivos ensejadores da prisão processual, sobretudo, a fim de se garantir a ordem pública, dado que o crime provocou grande clamor na população de toda a região.”

Contudo, contrariamente ao que aduz o impetrante, tal assertiva de permanência dos “motivos ensejadores da prisão processual” não implica na ausência de fundamentação da decisão constritiva, sendo plenamente admissível na jurisprudência pátria a fundamentação
per relationem
, ou seja, aquela que faz remissão aos fundamentos já expostos em decisão anterior, não ofendendo a determinação constitucional atinente à necessidade de fundamentação das decisões judiciais.

Nesse sentido, veja-se o julgado do Pretório Excelso:

STF:
Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado.
Prisão preventiva mantida na pronúncia
.
Remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário. Admissibilidade. fundamentação per relationem
. Precedentes. Revogação da custódia. Impossibilidade. Medida extrema justificada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1
. A sentença de pronúncia que mantém a prisão preventiva do acusado com remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário não pode ser interpretada como desprovida de fundamentação
.
2. Conforme já decidiu a Suprema Corte,

“a técnica da fundamentação per relationem, na qual o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF” (HC nº 112.207/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 25/9/12).
3. A prisão preventiva do agravante foi devidamente justificada em sua periculosidade para a ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta e seu modus operandi. Segundo os autos, ele seria um dos mandantes de um homicídio qualificado, praticado em plena luz do dia, mediante paga ou recompensa, com diversos disparos de arma de fogo e na presença das filhas menores da vítima (de 3 e 7 anos). 4. É do entendimento da Corte que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta criminosa e seu modus operandi legitimam a manutenção da segregação cautelar. 5. A existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 142435 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 09/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-139 DIVULG 23-06-2017 PUBLIC 26-06-2017)

(STF - AgR HC: 142435 PR - PARANÁ 0003363-13.2017.1.00.0000, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 09/06/2017, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-139 26-06-2017)

(
Grifos nossos
)

Portanto, uma vez que a sentença condenatória em desfavor do ora paciente assevera a permanência dos
motivos ensejadores da custódia preventiva
, tem-se que estes encontram-se satisfatoriamente
expostos do decreto prisional,
o qual aduz a necessidade da custódia preventiva para garantia da ordem pública em razão do
modus operandi
violento com que foi perpetrado, sendo tal fundamento
reiterado na

deliberação durante a audiência realizada em 18/05/2016
, quando o juízo
a quo
indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva argumentando que, de acordo com as testemunhas que depuseram na referida audiência
o delito de latrocínio se deu de forma bastante violenta e com graves traumas psicológicos às testemunhas.

Da leitura da decisão supra, constata-se que,
contrariamente ao alegado pelo impetrante, o juízo inquinado coator fundamentou, ainda que de forma sucinta, os motivos para decretação da decisão segregatória
, em razão da
necessidade de garantir a ordem pública ante a periculosidade concreta da conduta revelada pelo
modus operandi
violento com que o crime foi praticado
, sendo
relatado na sentença condenatória que a esposa da vítima viu seu marido ser assassinado durante o assalto ocorrido em seu estabelecimento comercial quando o comparsa do paciente percebeu que a vítima era policial militar
.

Constata-se, portanto,
não assistir razão à alegação de ausência de fundamentação na manutenção da prisão processual na sentença condenatória
, encontrando-se a mesma devidamente fundamentada
per relationem,
ou seja, reiterando as razões da medida segregatória constantes nas decisões anteriores do juízo
a quo
que indeferiram a revogação da prisão preventiva, inexistindo, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado na hipótese.

Por todo o exposto,
conheço o presente
writ
e denego a ordem
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (Pa), 30 de janeiro de 2020.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 05/03/2020